Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011095-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DAS MULTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, cujo objeto é a cobrança judicial de certidões de dívida ativa referentes a faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suficiência da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa; a (iii) nulidade do processo administrativo do PROCON; (iv) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica.

4. Inexistente cerceamento de defesa quando a parte recorrente sequer específica as provas que pretende produzir, aliado ao
sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas
.

5. Os procedimentos administrativos não apresentam vícios capazes de ensejar sua nulidade e foram realizados em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. É possível a redução judicial do valor das multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade no seu arbitramento, em atenção ao critério da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das multas aplicadas.

Tese de julgamento:
"1. É válido o procedimento administrativo do PROCON quando respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 56, I, 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X, 4o, III, 5o, 18, 25 e 26; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.077.373/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 23/5/2025; STJ, REsp 1523117/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 4/8/2015; TJMT,
N.U 1025709-45.2022.8.11.0041, rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 5/2/2025; TJMT,
N.U 0503099-87.2015.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 24/5/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução Fiscal no 1006787-19.2023.8.11.0041, que julgou improcedente o pleito e determinou a continuidade da execução.

A parte recorrente alega, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença por vício de fundamentação em relação aos detalhes de cada penalidade
sub judice
e (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo
a quo
ignorou o pedido de produção de provas.

No mérito, pugna pela reforma da sentença sob as teses de (i) nulidade do processo administrativo, em razão da decisão genérica prolatada pelo PROCON, o que afrontaria o princípio da motivação e da legalidade do ato administrativo, e (ii) a ausência de defeito na prestação de serviços.

Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento do excesso na multa aplicada e, consequentemente, sua redução em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

Ao fim, pugna pelo afastamento da condenação por honorários advocatícios por incorrer em
bis in idem
com a cobrança nas CDAs referente ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS).

Preparo recursal certificado no Id.
254281683.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil e da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(i) Deficiência de fundamentação.

Em que pese a alegação de vício na fundamentação do juízo
a quo
, observa-se que a sentença demonstrou de forma clara as especificidades das CDAs, sendo suficiente para o caso a citação dos nomes e numerações de cada certidão, em especial quando acompanhadas da motivação da multa, que, no caso, é comum entre todas (cobrança indevida).

Assim, possível a fundamentação geral e unificada para todas as CDAs, pois possuem como objeto fatos em comum.

A motivação sucinta não importa em descumprimento da técnica da fundamentação analítica (art. 489, CPC). Vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, com razão a embargante, pois deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

6. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 545.058/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

De igual forma, explícita a Corte deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT, N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

O juízo
a quo,
à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica, de modo que a questão deve ser analisada no mérito.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

(ii) Cerceamento de defesa.

A parte recorrente alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

Em análise à petição inicial, verifica-se que a parte recorrente tão somente realizou pedido de produção de provas genérico, sem especificar quais seriam as provas que se pretendia produzir, assim como sequer mencionou a produção de provas em réplica à impugnação.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No caso concreto, o julgamento antecipado da lide está calcado na matéria em exame e no conjunto fático-probatório, em especial as próprias formulações da parte recorrente, de modo que não há falar em nulidade da sentença.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS. PRODUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA No 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade desse, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7/STJ.

4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a inversão do ônus da prova seria irrelevante diante dos documentos dos autos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.

5. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp n. 2.077.373/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.) (g.n.)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O Estado de Mato Grosso ajuizou, em 23/2/2023, Execução Fiscal n. 1006787-19.2023.8.11.0041, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o objetivo de receber o crédito inscrito nas CDAs 2023101323, 2023101330, 2023101305, 2023101327 e 2023101317, cujos valores alcançavam, à época, a importância de R$ 825.130,93 (oitocentos e vinte e cinco mil e cento e trinta reais e noventa e três centavos).

Devidamente citada, a parte executada apresentou Apólice de Seguro Garantia no 1007507020137, com o fito de promover a garantia do juízo, opondo, posteriormente, os presentes embargos à execução.

Em suma, suscita na petição inicial que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante são improcedentes, tanto pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, quanto por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em 16/11/2023, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão dos embargos (id. 253976672).

Pois bem.

O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto nos artigos 3o, X, e 4o, III, do Decreto no 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual, conforme se verifica a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No acórdão embargado, ficou consignado que, nos termos da decisão que inadmitiu o Recurso na origem, "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020). Aplicou-se, portanto, a Súmula 187/STJ para julgar deserto o Recurso.

2. Todavia, constata-se a existência de omissão e erro material na decisão monocrática e no aresto impugnado quanto à comprovação feita às fls. 851-856, e-STJ, de pagamento das custas em dobro, após intimação para saneamento de óbices feito pelo STJ à fl. 849, e-STJ, fato apto a afastar a deserção e impor o conhecimento do Recurso.

3. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos para anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões monocráticas anteriores. Ato contínuo, profere-se nova decisão.

4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor".

5. O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Impossível examinar a tese defendida no Recurso Especial referente à aferição da proporcionalidade da multa adotada pelo Procon, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, a Súmula 7/STJ.

7. Quanto à alegada ausência de motivação do ato, o acórdão proferido pela origem entendeu em sentido contrário, ao considerar que "as decisões administrativas foram devidamente motivadas e fundamentadas, não havendo que se falar em afronta à motivação, forma e/ou legalidade desses atos administrativos". Incide o óbice da já apontada Súmula 7/STJ.

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.523.117/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 4/8/2015)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Com isso, os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial. A parte que se sentir lesada pela decisão administrativa pode recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com vistas à razoabilidade e à proporcionalidade. No entanto, não é permitido adentrar no mérito administrativo.

Ademais, dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante salienta que não foi demonstrada motivação das infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON/MT, motivo pelo qual a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões (ids. 253976656, 253976657, 253976658, 253976659 e 253976660) se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Em relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, como já mencionado, não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 – In casu, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

4 - Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa e proporcional pelo juízo de piso, com fulcro no artigo 85, §3o do CPC.

(TJMT, N.U 0503099-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No caso concreto, foi dada a oportunidade à parte apelante de se manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos das decisões administrativas, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Ressalta-se, somente a fim de evitar embargos futuros, que as decisões administrativas, das quais decorrem as CDAs executadas, assemelham-se em sua fundamentação, pois seu motivo decorre de um mesmo fato gerador da legislação consumerista.

Além do mais, não prospera a tese de nulidade das CDAs por suposta falta de preenchimento dos requisitos (fundamento legal referente à suposta violação praticada, maneira de calcular os juros de mora e termo inicial para o cálculo da atualização monetária), pois nelas constam o valor nominal do débito com seus consectários legais, indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa, em atendimento ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980

Sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor em prejuízo da sociedade, visando desestimular o fornecedor a cometer novas infrações.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, inexistente comprovação de vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

Não obstante a isso, verifica-se que o valor individualizado das multas, objeto das CDAs, não foi arbitrado em atenção ao conjunto fático-probatório de cada reclamação que, como se disse, discute a cobrança indevida em faturas pontuais do serviço de fornecimento de energia elétrica, operacionalizado pela parte recorrente.

Vejamos o que determina os artigos 56, I, e 57,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)

Também o Decreto Federal n. 2181/1997 traz as questões atenuantes e agravantes:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

[...]

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

[...]

Embora seja uma análise restrita, é possível a redução do valor quando as especificidades do quadro fático-probatório revelam um excesso na sua aplicação em atenção ao critério da razoabilidade.

Nessa intelecção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO CONFIGURADA. MINORAÇÃO DAS PENALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ratificando a validade e a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias apresentadas são:

i) verificar a legalidade das penalidades impostas pelo PROCON, quanto aos aspectos formais do procedimento e à proporcionalidade das sanções;

ii) analisar se houve bis in idem na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da cobrança do FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para apurar infrações às normas de defesa do consumidor e aplicar sanções administrativas, observando o devido processo legal, conforme previsto no CDC, art. 55, § 1o, e art. 56, e no Decreto n. 2.181/97, art. 5o.

4. No caso concreto, os processos administrativos foram conduzidos em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo constatadas irregularidades que justificassem a nulidade.

5. Contudo, as multas administrativas devem ser minoradas para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 57 do CDC.

6. Quanto aos honorários advocatícios, ausente a comprovação de recolhimento ao FUNJUS, não há configuração de bis in idem na condenação imposta pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “As penalidades administrativas impostas pelo PROCON, quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, são válidas e exigíveis, sendo possível ao Poder Judiciário proceder à minoração das multas se configurada desproporcionalidade entre a sanção e a infração cometida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 55, 56, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 5o; CPC, art. 85, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1003925-22.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023;

TJES, Apelação Cível no 0021668-69.2014.8.08.0347, relator Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3a Câmara Cível, j. 08.03.2023.

(TJ-MT, N.U 1025709-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas.

3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade.

5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões.

6. Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Assim, excepcionalmente, o valor total de R$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais), alcançado pela somatória das 05 (cinco) multas objeto de cada CDA executada nos autos da Execução Fiscal no 1006787-19.2023.8.11.0041, deve ser reduzido em observância à realidade dos fatos, à razoabilidade, à proporcionalidade e ao entendimento desta Corte de Justiça em casos similares.

A par disso, mostra-se razoável e adequada a redução da seguinte maneira, que totalizará
R$ 132.900,00 (cento e trinta e dois mil e novecentos reais)
:

CDA no
2023101323, referente aos autos do PROCON no 51.001.001.19-0000849 – Valor da multa: R$ 100.000,00 –
Valor reduzido: R$ 30.000,00

CDA no 2023101330, referente aos autos do PROCON no 51.001.003.19-0011403 – Valor da multa: R$ 75.000,00 –
Valor reduzido: R$ 22.500,00

CDA no 2023101305, referente aos autos do PROCON no 51.001.001.17-0023294 – Valor da multa: R$ 88.000,00 –
Valor reduzido: R$ 26.400,00

CDA no 2023101327, referente aos autos do PROCON no 51.001.001.19-0012407 – Valor da multa: R$ 100.000,00 –
Valor reduzido: R$ 30.000,00

CDA no 2023101317, referente aos autos do PROCON no 51.001.001.18-0002882 – Valor da multa: R$ 80.000,00 –
Valor reduzido: R$ 24.000,00

Por fim, pretende o apelante que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da CDA executada já contemplar o Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS).

Não vinga neste capítulo. Uma porque não há prova do respectivo recolhimento ao FUNJUS na esfera administrativa; Duas porque, os embargos à execução constituem uma ação autônoma, razão por que se mostra legítima a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, conforme dispõe o
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, conheço do recurso,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor das multas objeto das CDA’s executadas na Execução Fiscal no
1006787-19.2023.8.11.0041
para:
R$ 30.000,00
(PROCON no 51.001.001.19-0000849),
R$ 22.500,00
(PROCON no 51.001.003.19-0011403),
R$ 26.400,00
(PROCON no 51.001.001.17-0023294),
R$ 30.000,00
(PROCON no 51.001.001.19-0012407),
R$ 24.000,00
(PROCON no 51.001.001.18-0002882), ao total de R$ 132.900,00, mantendo incólumes os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025